Tribunal: TJDFT
Processo: 0716977-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVANTE: GILVAN MOREIRA DA SILVA AGRAVADO: NILTON RAMOS DA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por GILVAN MOREIRA DA SILVA contra a decisão de ID 155831044, proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0707649-84.2020.8.07.0007 ajuizada por NILTON RAMOS DA SILVA, ora agravado. Na ocasião, o Juízo rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo ora agravante, na qual foi defendido que o imóvel registrado sob a matrícula n. 9240, do 7o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, seria um bem de família e, por isso, impenhorável. Nas razões recursais, o agravante requer, dentre outros, a concessão da gratuidade da justiça com o objetivo de ver dispensado o recolhimento do preparo, consoante permite o art. 99, caput, do Código de Processo Civil – CPC. Pois bem, para a obtenção da gratuidade da justiça, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. No entanto, por não gerar presunção absoluta de veracidade, a declaração de hipossuficiência não vincula o magistrado, que poderá indeferir o pleito caso esteja dissociado dos elementos constantes dos autos do processo, conforme dispõe o art. 99, §§ 2o e 3o, do citado Código. Nesse aspecto, para obter o benefício pretendido, verifica-se que o agravante anexou aos autos recursais declaração de hipossuficiência (ID 46372570). E, nada obstante afirme ter juntado neste Agravo cópia de sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS e extrato de conta bancária, os referidos documentos não foram localizados. Diante disso, muito embora o agravante alegue que não aufere renda, que não possui emprego formal e que sobrevive de “bicos”, não há elementos que respaldem tais informações, sobretudo considerando a dúvida razoável causada pela propriedade do imóvel cuja penhora é discutida na origem. O agravante não juntou, portanto, nenhum documento que indique a sua situação financeira atual, tais como a cópia de contracheque, caso esteja empregado, de boletos, da última Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física e de extratos detalhados recentes de conta bancária e/ou de cartões de crédito em seu nome. Diante disso, com base no art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o agravante para que, querendo, junte documentação que demonstre não dispor de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, no prazo de 5 (cinco) dias. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em caráter liminar. Brasília, 10 de maio de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator